Tribunal: TJPA
Processo: 0024298-80.2009.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024298-80.2009.8.14.0097

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA

APELADO: DOMINGOS SEBASTIAO SILVA DOS PASSOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. DIREITO A FGTS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE FGTS. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

1.O agravante alega existência de julgamento Extra Petita por não constar na exordial pedido de declaração de nulidade do contrato administrativo;

2.Analisando a decisão na ADI 5090 da Suprema Corte, verifica-se que a matéria discutida nos autos da ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, por outro lado, no caso em análise, os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial, assim inexiste identidade com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI 5090 do STF e, portanto, não se relaciona com o Tema 731 do STJ, logo não há que se falar sobre a aplicação da TR como índice de correção monetária no presente caso;

3.Desse modo, por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública, deve ser aplicado o disposto no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF;

4.Pelo exposto, conclui-se que não merece amparo a pretensão do recorrente, vez que devidamente argumentada e fundamentada a alegação de julgamento extra petita;

4.Agravo Interno conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém-PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pela
Prefeitura Municipal de Santa Bárbara
contra Decisão Monocrática de ID nº 17882829 que determinou o improvimento da
Apelação Cível
interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides/PA, que nos autos da
Ação de Cobrança de FGTS
ajuizada por
Domingos Sebastiao Silva dos Passos
em face do
Município de Santa Bárbara
, que julgou parcialmente procedente os pedidos constantes na exordial, nos seguintes termos:

(..). Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Ordinária de Cobrança, ao tempo em que extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

A) DECLARAR nula a contratação do requerente no respectivo período indicado em exordial e, por conseguinte, rejeitar o pedido de anotação referido vínculo em CTPS e

pagamento das respectivas verbas trabalhistas.

b) CONDENAR o MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ a pagar ao autor DOMINGOS SEBASTIÃO SILVA DOS PASSOS o FGTS, correspondente a 8%, do

período compreendido, nos termos da fundamentação supra, valores a serem devidamente apurados, devendo a municipalidade apresentar nos autos os recibos de

pagamento efetuados à autora, afim de possibilitar a apuração do valor efetivamente devido.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes no rateio das despesas processuais,

nos termos do artigo 86, caput, do CPC, bem como ao pagamento dos honorários

advocatícios da parte contrária que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, vedada a compensação, tudo consoante o disposto no artigo 85, §§2º e 14, ambos do

CPC, devendo ser respeitada a concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte requerente que ORA DEFIRO e a isenção da parte requerida no tocante às custas.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas e anotações de praxe.

[Grifamos].”

Benevides/PA, 25 de janeiro de 2021. LUISA PADOAN, Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível, Empresarial e Fazenda Pública.

Inconformado, o Município de Santa Bárbara interpôs
Recurso de Apelação
, alegando em síntese, a natureza jurídico administrativa do contrato temporário, sendo o FGTS verba estranha à relação de direito administrativo, pelo que desta que o presente caso não guarda relação ao que foi decidido pelo STF no Recurso Extraordinário nº 596.478-7 RR, submetido à sistemática da Repercussão Geral, eis que a relação discutida no processo é de natureza trabalhista, não servindo como paradigma para conceder aos autores/apelados direito a recolhimento do FGTS. Sustenta que a declaração de nulidade do contrato praticado pelas partes é extra petita, pois não foi suscitada na inicial.

Deste modo, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, afastando a condenação do Município.

Não houve contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de emitir parecer.

Em Decisão Monocrática, houve o conhecimento do Recurso de Apelação, sendo-lhe negado provimento.

Contra essa Decisão Monocrática, o Município de Santa Bárbara do Pará interpôs o presente
Agravo Interno
, alegando que a decisão desta Relatora foi induzida a erro material, uma vez que, o pedido de declaração de nulidade do contrato administrativo não foi requerido na petição inicial, o que incidiu em julgamento
Extra Petita
. Desse modo, requereu o acolhimento e provimento do Recurso para que seja modificada a Decisão agravada, por não possuir amparo suficiente.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos:

O cerne dos autos gira em torno da incidência ou não do julgamento
Extra Petita,
vez que o pedido de declaração de nulidade do contrato administrativo não consta na petição inicial.

Pois bem, analisando os autos, verifico que não merece amparo a pretensão do recorrente, haja vista já ter sido devidamente argumentada e fundamentada na Decisão Monocrática agravada a alegação de julgamento
extra petita
, senão vejamos:

Preliminarmente, no que tange a alegação de sentença
extra petita
, aduz o apelante que o autor não formulou pedido para a declaração de nulidade do contrato em questão, requerendo que a presente demanda seja julgada absolutamente improcedente, por expressa violação aos artigos 168 e 460, ambos do CPC.

Razão não lhe assiste.

A partir de uma detida leitura dos fatos narrados na petição inicial é possível extrair claramente a causa de pedir e pedido deduzidos pela parte autora, concluindo-se pela intenção de obter a declaração de nulidade do contrato de trabalho temporário firmado com o Estado, que geraria o direito ao recebimento do depósito do FGTS requerido na inicial.

A este respeito, salutar é a transcrição do entendimento esposado no voto do Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, no julgamento do Resp 120.299/ES:

"O pedido é aquele que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos no seu corpo, e não só aqueles

constantes em capítulos sob a rubrica "Dos Pedidos"". (STJ - 4ª Turma, REsp 120.299- ES, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 25.6.98, não conheceram, v. u., DJU21.9.98, p. 173)

Logo, não há que se falar em sentença
extra petita
, pelo que rejeito a preliminar.

Nesse sentido segue o entendimento da jurisprudência deste E. TJPA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADASTROS RESTRITIVOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MORAIS. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SUMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. À luz dos artigos 128 e 460 do CPC/73, atuais, 141 e 492 do NCPC/15
, o vício de julgamento extra petita não se vislumbra na hipótese do juízo a quo, adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos,
proceder à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu
. O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico - sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda, aplicando o princípio da equidade.
2. A convicção formada pelo Tribunal de origem quanto à inexistência de julgamento ultra petita decorreu dos elementos existentes nos autos, de forma que o acolhimento da pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula nº 7/STJ. (...) (AgInt no AREsp 1152145/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018. Por todo o exposto, nego seguimento ao recurso especial pelo juízo regular de admissibilidade com escudo nas Súmulas 83 e 07 do STJ. À secretaria competente para as providências de praxe. Belém, Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará Página de 8 PUB.C. 418/2018

Por fim, com base nas razões e dispositivos legais citados, não vislumbro motivos para reformar a decisão recorrida, razão pela qual a mantenho em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussão de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 17/09/2024